Tribunal: STF
Processo: ARE 1392535
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. ANÁLISE DA LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECÁLCULO DA RMI DE ACORDO COM O ART. 144 DA LEI 8.213/91. REGIME HÍBRIDO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TETOS DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTOS NAS EC 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1º, CPC. AGRAVO DESPROVIDO. – A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada dos C. STF e STJ e desta Corte. – Improcede a pretensão da parte autora de conjugar dispositivos da legislação anterior (Decreto nº 89.312/84) com a da lei posterior (Lei nº 8.213/91), para o efeito de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 29.01.1993. – Não há como garantir ao segurado o regime misto que pretende, com a aplicação da lei vigente à época do implemento das condições para a obtenção do benefício, no que diz respeito ao limite do salário de contribuição (Lei nº 6.950/81), e da aplicação da Lei nº 8.213/91, quanto ao critério de atualização dos salários de contribuição. – Também não encontra amparo legal a equivalência pretendida entre o salário de contribuição e salário de benefício. – Consoante disposto no § 4º do art. 201 da Constituição Federal, o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, obedece aos critérios definidos em lei. No caso, art. 41, II, da Lei nº 8.213/91 e alterações subsequentes. – Tendo a legislação infraconstitucional criado o mecanismo de preservação dos valores dos benefícios previdenciários, vedada a utilização de critérios outros que não os previstos em lei. – As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele contida. – Agravo desprovido” (fl. 3, e-doc. 24). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o precedente da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 564.354).



    Assinala “trata[r]-se de ação ordinária objetivando a revisão da renda mensal inicial mediante recuperação do valor relativo à média dos seus salários de contribuição, que ultrapassou o limite máximo contributivo vigente da revisão administrativa, para que seja limitado o valor do benefício ao teto no momento do pagamento e não na fixação da RMI, levando-se em consideração o reajuste anual no momento do pagamento e que a majoração da contribuição disposta no art. 14 da EC 20/98 e artigo 5º da EC 41/03 alcance também o benefício do autor” (fl. 2, e-doc. 49).



    Sustenta “a aplicação imediata aos benefícios em manutenção que tiveram limitação no teto por ocasião da fixação da RMI, independentemente da data de início do benefício, dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/2003” (fl. 2, e-doc. 49).



    Argumenta que “a RMI original da parte autora foi recalculada, limitando o salário-de-benefício ao valor máximo do salário-de-contribuição na data de início de benefício. Ou seja, a média aritmética dos salários-de-contribuição sofreu uma compressão e se adequou ao teto vigente na DIB” (fl. 2, e-doc. 49).



    Ressalta que “a existência de dois tetos para pagamento de benefícios mantidos pelo RGPS, conforme a DIB, viola o princípio da isonomia, pois trata distintamente aqueles que estão em situações comparáveis” (fl. 3, e-doc. 49).



    3. Em 25.10.2018, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região readequou o acórdão e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante:



    “PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. ARTIGO 29, § 2º, DA LEI 8.213/91. JULGAMENTO DO TEMA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 564.354. BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05/10/1988 A 05/04/1991 (‘BURACO NEGRO’). 1. A parte autora pretende a revisão de benefício, por meio da aplicação, como limitador máximo da renda mensal reajustada, após o advento das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, dos novos tetos ali fixados para fins de pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. 2. Cumpre inicialmente ressaltar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 564.354, não se limita aos benefícios concedidos a partir de 05.04.1991, sendo perfeitamente possível a readequação do valor dos benefícios concedidos entre 05/10/1988 a 05/04/1991 (‘buraco negro’), desde que se constate que o benefício foi limitado ao teto no momento da fixação do salário de benefício e, após fazer uma evolução da RMI até a época do advento da EC N. 20/98, se verificar que a renda mensal auferida também se encontrava limitada ao teto máximo de contribuição. 3. Proferido acórdão por esta 11ª Turma Recursal em sentido contrário, os autos vieram para readequação. 4. Constatado que o benefício previdenciário em questão foi concedido entre 05/10/1988 a 05/04/1991 (buraco negro), decidiu esta Turma Recursal determinar a remessa dos autos à Contadoria para a elaboração de cálculos com o intuito de se verificar se houve reposição integral do índice de limitação ao teto, nas formas das ECs 20/98 e 41/2003, descontando-se eventuais valores pagos administrativamente. 5. Com a juntada do parecer, manifestou-se a parte autora, contestando o parecer apresentado. 6. Analisando o teor da Informação apresentada pela Contadoria destas Turmas Recursais (evento 68), verifico que o cálculo foi elaborado nos termos do julgamento proferido pelo e. STF, tal como explicitado no item 2 deste voto. Dessa forma, acolho integralmente o parecer elaborado e, tendo em vista que foi constatado que não há valores a receber pela parte autora, uma vez que, evoluída a média dos salários de contribuição corrigidos, bem como a RMI do benefício, este não se limitou ao teto quando do advento das citadas emendas constitucionais, improcede o pedido inicial. 7. Ante o exposto, promovo a readequação do julgado para acolher a tese explicitada no item 2 deste voto, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora, uma vez que a média dos salários de contribuição em questão não foi limitada ao teto das ECs 20/98 e 41/03. 8. É como voto” (fl. 2, e-doc. 46).



    4. Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que o agravante interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma Recursal e pedido de uniformização do entendimento sobre a matéria:



    “Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal e recurso extraordinário interpostos pela parte autora contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo. Alega, em apertada síntese, em ambos os recursos, o direito à revisão da renda mensal de seu benefício, recompondo-a mediante aplicação dos novos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/2003. (…) Por conseguinte, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 281 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. (…) NÃO ADMITO o recurso extraordinário”.



    Em 20.8.2021, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização inadmitiu o pedido de uniformização de interpretação de lei:



    “A instância ordinária aplicou, corretamente, as premissas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 564.354, no sentido de que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional’.



    No caso concreto, a Turma Recursal, com base no contexto fático-probatório, concluiu não haver direito à readequação pleiteada, porque não restou comprovado que o benefício tenha sido objeto de incidência do limitador máximo então vigente.



    (…) Por essa razão, considerando que o pressuposto da readequação aos novos tetos é que o benefício tenha sofrido diminuição em razão da incidência do limitador, a Turma negou o pedido revisional formulado pela parte” (fls. 6-7, e-doc. 47).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante insiste que “o E. Tribunal recorrido entendeu pela improcedência do pedido em razão da ausência de direito de reajustamentos sobre o valor da RMI apurados sem a limitação imposta nos termos dos arts. 29 e 33 da Lei 8.213/91” (fl. 4, e-doc. 50).



    Ressalta que “assegurou-se a incidência imediata aos benefícios em manutenção cuja renda mensal inicial haja sido comprimida quando da concessão pelos tetos então em vigor, independentemente se anterior ou posterior a Lei 8213/91, bastando que o benefício previdenciário tenha sido limitado ao teto” (fl. 4, e-doc. 50).



    Assevera que “a existência de limitação ao teto do beneficio foi demonstrada através de documento emitido pelo próprio INSS juntado à petição inicial, que atesta a existência de limitação” (fl. 5, e-doc. 50).



    Busca “a aplicação imediata aos benefícios em manutenção que tiveram limitação no teto do salário de contribuição por ocasião da fixação da RMI, dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/2003, independentemente da data de início do benefício” (fl. 5, e-doc. 50).



    Pede “o provimento do Agravo, bem como do Recurso Extraordinário, para ao final, a reforma do acórdão afim de que seja assegurado o direito do autor a revisar a renda mensal do benefício, recompondo-a mediante aplicação dos novos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/2003. Requer-se ainda que a autarquia seja condenada pagar as diferenças decorrentes das revisões desde a data da publicação de cada emenda constitucional, valores relativos a prestações anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da demanda, com correção monetária, pelo IGP-DI, e juros de mora de 12% ao ano, contados da citação. Requer-se ainda a condenação do INSS, a honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor devido” (sic, fl. 6, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, levando-se em conta os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais. Nesse julgamento não foi imposto algum limite temporal. 



    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Outros óbices processuais impedem a apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 937.595-RG (Tema 930), Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário reafirmou a jurisprudência no sentido de que “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC’s n. 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral” (DJe 16.5.2017).



    8. No voto condutor do acórdão, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região, ao readequar o acórdão, assentou:



    “(...) constatado que o benefício previdenciário em questão foi concedido entre 05/10/1988 a 05/04/1991 (buraco negro), decidiu esta Turma Recursal determinar a remessa dos autos à Contadoria para a elaboração de cálculos com o intuito de se verificar se houve reposição integral do índice de limitação ao teto, nas formas das ECs 20/98 e 41/2003, descontando-se eventuais valores pagos administrativamente (…) e, tendo em vista que foi constatado que não há valores a receber pela parte autora, uma vez que, evoluída a média dos salários de contribuição corrigidos, bem como a RMI do benefício, este não se limitou ao teto quando do advento das citadas emendas constitucionais, improcede o pedido inicial” (fl. 2, e-doc. 46).



    Para analisar a existência ou não de limitação da renda mensal inicial ao valor do teto das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.184.349-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, sendo necessário o beneficiário provar que, uma vez limitado o benefício a teto anterior, faz jus a diferenças decorrentes do aumento do teto.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora